Tribunal: TJMT
Processo: 1040155-39.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1040155-39.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[ANGELA NATHALIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.925.311-04 (RECORRENTE), IZABELLE MARQUES FERREIRA POLIDO - CPF: 725.609.911-87 (ADVOGADO), SABRINA SOARES VIANA DE ALCANTARA - CPF: 046.731.731-39 (ADVOGADO), VICTORIA REGIA DIAS CARDOSO - CPF: 010.498.161-02 (ADVOGADO), LUIZ GABRIEL DE ANDRADE - CPF: 036.390.149-36 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040155-39.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1040155-39.2023.8.11.0002

Recorrente:
Ângela Nathalia Rodrigues da Silva

Recorrido
: Nu Pagamentos S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO
–
ENCERRAMENTO DA CONTA DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É lícito o encerramento de conta bancária de forma unilateral, desde que a instituição financeira avise o consumidor previamente. Evidenciada a licitude no processo de encerramento da conta pelo banco recorrido, não há substrato jurídico para sua condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040155-39.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1040155-39.2023.8.11.0002

Recorrente:
Ângela Nathalia Rodrigues da Silva

Recorrido
: Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ângela Nathalia Rodrigues da Silva.

Ação:
de Indenização por Dano Material e Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
.

Sentença
(Id.

226938672
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

226938674): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

226938686)

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024